Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FRAUDULENTO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou o cancelamento da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes referente ao contrato objeto dos autos, a reativação de cartão de crédito vinculado à conta bancária e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é legítima a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, apesar de decisão transitada em julgado reconhecendo fraude na contratação do empréstimo correspondente; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência dos arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ.
5. A decisão transitada em julgado na ação anterior reconhece a fraude na contratação do empréstimo, invalidando-o e determinando o retorno ao status quo ante, o que implica inexistência da dívida.
6. A negativação baseada em contrato judicialmente reconhecido como fraudulento constitui conduta ilícita, não havendo exercício regular de direito pela instituição financeira.
7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida inexistente gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.
8. O valor de R$ 10.000,00 observa proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade socioeconômica da autora, o bloqueio contínuo do cartão de crédito, o impacto na obtenção de crédito e as sucessivas comunicações de negativação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativação fundada em contrato declarado inválido por fraude em decisão transitada em julgado configura ato ilícito e torna inexistente a dívida que lhe deu origem.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida inexistente gera dano moral in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput e §3o; CPC, art. 85, §2o; CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1712616, 07021055020228070006, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/6/2023, DJE 23/6/2023.